Tribunal: CARF
Processo: 13971.004665/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004665/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.611 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
GHS TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
LIMITE DA RECEITA BRUTA ULTRAPASSADO. VEDAÇÃO AO SIMPLES.
É vedada à pessoa jurídica a permanência no SIMPLES quando sua receita bruta
ultrapassa o limite legal.
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Os efeitos da exclusão do sistema SIMPLES, quando constatado que o limite da
receita bruta foi ultrapassado, opera-se a partir do ano-calendário subsequente à
extrapolação do limite legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004665/2009-01
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004665/2009-01

A exclusão do Simples, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/Blumenau
n° 145, de 20 de novembro de 2009, é embasada no art. 9, inciso II, da Lei n° 9.317,
de 05 de dezembro de 1996, tendo por fundamento o sujeito passivo ter ultrapassado o
limite de receita bruta.
Conforme representação fiscal para exclusão do Simples, a receita bruta da
contribuinte totalizou R$ 14.577.722,22 no ano-calendário 2004, montante que
ultrapassa o limite de receita bruta de R$ 1.200.000,00 da Lei 9.317/96.
Inconformado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que Ato Declaratório Executivo (ADE), tendo em vista o artigo 103 do CTN,
não pode ser usado para retroagir os efeitos da exclusão do regime.
Por fim requer que seja desconsiderado o ato declaratório no que concerne à
retroatividade dos efeitos da exclusão.
Em sessão de 01 de outubro de 2010 (e-fls. 36) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto : Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2004
LIMITE DA RECEITA BRUTA ULTRAPASSADO. VEDAÇÃO AO
SIMPLES.
É vedada à pessoa jurídica a permanência no SIMPLES quando sua receita
bruta ultrapassa o limite legal.
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Os efeitos da exclusão do sistema SIMPLES, quando constatado que o limite da
receita bruta foi ultrapassado, opera-se a partir do ano-calendário subsequente à
extrapolação do limite legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.46 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que os efeitos do ato de exclusão não poderiam retroagir em função do
artigo 103, I do CTN, pois os atos administrativos entram em vigor a partir de sua publicação.
Assim, a exclusão do simples deveria surtir efeito a partir do mês subsequente à publicação do
ADE.
Afirma que o ADE de exclusão estaria contrariando o princípio da irretroatividade
e apresenta julgado de tribunal superior condizente com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, declarando-se a “insubsistência dos efeitos retroativos do ADE em discussão”
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004665/2009-01

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente foi excluída do Simples Federal em virtude de ter ultrapassado o
limite de receita bruta do ano-calendário 2004 no valor total de R$ 14.577.722,22 (e-fls. 4). O
limite de receita está previsto no artigo 15, inciso IV da lei 9.317/1996 (pela redação dada pela
medida provisória 2.189-49/2001):

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-
49, de 2001)

Conforme informado no texto do ADE de e-fls. 22 a exclusão do Simples Federal
surtirá efeitos a partir do ano-calendário 2005 e obedece o disposto no artigo 15, inciso IV da lei
9,317/1996:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;

A recorrente não questiona os motivos da sua exclusão do Simples Federal,
apresentando apenas uma tese de que os efeitos não poderiam retroagir. Conforme já
demonstrado acima, tanto o motivo de exclusão quanto o início da produção dos seus efeitos
estão determinados pela lei 9.317/1996 e claramente informados no ato declaratório de exclusão
e e-fls. 22.
A recorrente está sendo excluída em função da ocorrência de um fato (não
contestado em sua defesa) previsto na lei: ter ultrapassado o limite de receita bruta. O Ato
Declaratório Executivo, como o próprio nome diz, é apenas declaratório da ocorrência deste fato.
O ADE de e-fls. 22 apenas declara também o início dos efeitos determinados também pela lei
9.37/1996: a partir de 01/01/2005.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004665/2009-01

Ademais, a medida provisória 2.189-49/2001 foi publicada em 23 de Agosto de
2001. Antes, portanto, da ocorrência do fato motivador da exclusão, que ocorreu em todo ano de
2004.
Deste modo, a lei 9.317/1996, com a redação dada pela medida provisória 2.189-
49/2001 não produziu efeitos retroativos. Há que se observar que ao ultrapassar o limite de
receita definido ela lei a recorrente já não poderia ter permanecido no Simples Federal.
O artigo 13 da lei 9.317/1996 estabelece que a pessoa jurídica tem a obrigação de
comunicar a sua exclusão quando incorrer nas situações excludentes definidas no artigo 9 da
mesma lei:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9.

Portanto, a exclusão do Simples Federal constitui-se não só num ato vinculado da
autoridade fiscal como também uma obrigação da própria pessoa jurídica optante por imposição
legal.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

“De se declarar, de início, que a manifestação de inconformidade apresentada
preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo-se dela tomar
conhecimento.
Conforme manifestação de inconformidade apresentada, insurge-se o sujeito
passivo em relação aos efeitos retroativos da exclusão ao período de 01/01/2005, não
havendo contestação frente aos motivos que levaram à exclusão da empresa, qual seja
a empresa ter ultrapassado o limite de receita bruta no ano-calendário 2004.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004665/2009-01

Para a resolução da lide, ilustra-se a legislação que rege a matéria, qual seja a
Lei n° 9.317/96, com redação vigente à época dos fatos:

Art. 9°. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte, que lenha auferido, no
ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a RS
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais): (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.189-49, de 2001)

Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela
pessoa jurídica ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I
- por opção;
II
- obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art.
9o;
[...].
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica
incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo
anterior, quando não realizada por comunicação da pessoa jurídica:
[...].
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts.
13 e 14 surtirá efeito:

IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do
art. 9o;
Conforme a legislação acima transcrita, verifica-se que os efeitos da exclusão
do Simples se operam a partir do ano calendário subseqüente. Desta forma, tendo a
situação excludente ocorrida em 2004, seus efeitos operam-se a partir do ano-
calendário 2005.
A alegação da contribuinte de que Ato Declaratório Executivo não pode
retroagir seus efeitos, embasado no artigo 103, 1, do CTN. mostra-se incorreta, tendo
em vista que a Lei 9.713/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples surte
efeitos a partir do ano-calendário subseqüente aquele em que for ultrapassado o
limite de receita bruta.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.611 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004665/2009-01

Desta forma, existindo lei estabelecendo o momento para produção de seus
efeitos, o ato administrativo tem seus efeitos por esta lei delimitados, isto sem
qualquer ofensa ao artigo 103, I, do CTN.
Ante o exposto- voto no sentido de indeferir a solicitação do interessado,
mantendo incólume o ato de exclusão do Simples”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital